Tribunal: TJES
Processo: 5002113-91.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002113-91.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDVALDO RUFINO MENDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 230, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). VEÍCULO NÃO LICENCIADO. CÔMPUTO DE PONTOS NO PRONTUÁRIO. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR.
ALINHAMENTO A DECISÕES PROFERIDAS POR STF E STJ. ENUNCIADO Nº 1 DO FOESTAJES - JEFAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002113-91.2025.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

Recorrido: EDVALDO RUFINO MENDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

E explico.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um sistema de pontuação visando sancionar condutores infratores, não estabelecendo, em sua literalidade, qualquer restrição ou distinção entre infrações de trânsito estritas e infrações de "natureza administrativa" para fins de penalidade de suspensão. O proprietário que negligencia os requisitos legais para a regular e segura circulação do veículo comete infração e está sujeito à correspondente pontuação, que reflete diretamente na sua habilitação.

Ressalto que, em julgamentos anteriores, este magistrado aplicava o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prevalecia à época, no sentido de que as infrações de cunho meramente administrativo não serviam para suspender o direito de dirigir ou obstar a obtenção da CNH definitiva.

Contudo, recentemente, os magistrados deste Estado, atuantes nos Juizados Especiais, revisitaram a matéria e aprovaram o ENUNCIADO Nº 1 DO FOESTAJES - JEFAZ, dispondo expressamente que:

"Não se distingue entre infração de trânsito ou de natureza meramente administrativa para fins de aplicação do §3º do art. 148 do CTB."

Tal enunciado está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o tema, atestou a constitucionalidade da regra e rechaçou a distinção entre as naturezas das infrações:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART . 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1.
Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art . 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 4 . O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5. Inexiste, na norma em questão ( § 3º do art . 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art . 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021)

Seguindo o mesmo entendimento, o Colendo STJ superou seu entendimento anterior, passando a adotar as razões da Suprema Corte para reconhecer a licitude da suspensão do direito de dirigir e do indeferimento da obtenção de CNH definitiva em caso de cometimento de infração grave, independente de sua natureza:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 ( CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 ( CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in) constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5.
A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 ( CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021.Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo
. 6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (STJ - AREsp: 584752 RS 2014/0238579-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. De acordo com a norma prevista no art . 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso em que há manifesta omissão no acórdão embargado, cuja conclusão não poderia ser no sentido do não provimento do apelo nobre interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Goiás - Detran/GO . 3.
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro se reveste de constitucionalidade, de modo que não se viabiliza a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ou sua renovação, quando o condutor incorre em infração grave ou gravíssima, ainda que de natureza administrativa
, como aquela prevista no art. 233 do CTB . 4. Embargos declaratórios acolhidos, para sanar omissão e, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao recurso especial do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO, denegando-se a segurança almejada por Gustavo de Andrade Júnior, ora embargado. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2124863 GO 2024/0050853-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

Assim, aplica-se a mesma lógica do art. 148 do CTB aos processos de suspensão por pontuação previstos no art. 261 do mesmo diploma.

Analisando o caso específico dos autos, verifica-se que o recorrido foi autuado nos moldes do Auto de Infração nº BA00221949, por conduzir veículo que não estava devidamente licenciado, infração capitulada no art. 230, V, do CTB. Tal conduta é classificada como gravíssima e gerou 7 (sete) pontos em seu prontuário.

Ao cumular a quantidade de 43 pontos no total, a autarquia recorrente instaurou corretamente o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-3GJ34.

Como asseverado alhures, a exigência do licenciamento anual não consubstancia mera formalidade burocrática, mas dever que atesta a regularidade e as condições do veículo para circular de forma segura nas vias públicas.

Portanto, a alegação de que infrações de cunho administrativo devem ser decotadas da pontuação para a suspensão da CNH encontra-se superada.

Dessa forma, os 7 (sete) pontos decorrentes do AIT nº BA00221949 são plenamente hígidos, devendo ser integralmente computados, validando a totalidade da pontuação (43 pontos) e a regularidade do Processo Administrativo nº 2024-3GJ34 instaurado pelo DETRAN/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade da inclusão da infração de natureza administrativa no cômputo dos pontos para a suspensão do direito de dirigir.

Sem custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)